Tribunal: STF
Processo: Rcl 2223
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-10-02
Data de publicação: 2003-10-02

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO - ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO A ACÓRDÃO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RESULTANTE DE JULGAMENTO PROFERIDO EM SEDE
DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO - INOBSERVÂNCIA, POR ÓRGÃO DE
JURISDIÇÃO INFERIOR, DO EFEITO VINCULANTE DERIVADO DESSE JULGAMENTO
PLENÁRIO - HIPÓTESE LEGITIMADORA DO USO DA RECLAMAÇÃO (CF, ART. 102,
 I, "L") - SEQÜESTRO DE RENDAS PÚBLICAS - POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL,
 DESDE QUE OCORRENTE SITUAÇÃO QUE SE AJUSTE ÀS HIPÓTESES PREVISTAS,
EM CARÁTER TAXATIVO, PELA CONSTITUIÇÃO - MEDIDA CONSTRITIVA, QUE,
EFETIVADA NA ESPÉCIE, IMPORTOU EM DESRESPEITO À AUTORIDADE DECISÓRIA
 DO JULGAMENTO FINAL PROFERIDO, POR ESTA SUPREMA CORTE, NA ADI
1.662/SP - RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.